Tribunal: TCU
Processo: 001.765/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2194/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais e conceder o registro dos atos a seguir relacionado de Pensão militar 44154/2024 - Inicial - HUGO DE QUEIROZ SILVA, 44613/2024 - Alteração - RENATO WINCKLER MULLER, 45742/2024 - Inicial - ELDO DE FREITAS, 42773/2024 - Inicial - GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA e 40530/2024 - Reversão - RINALDO FATORI ZANDONA do quadro de pessoal do órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.765/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Silva Bento (XXX.821.586-XX); Branca Lima de Freitas (XXX.417.703-XX); Jaqueline Muller Reis Jorge (XXX.710.381-XX); Priscila de Andrade Zandona (XXX.132.162-XX); Sylvia do Nascimento de Queiroz Silva (XXX.818.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.